Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHOS INDIRETOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela defesa do réu contra sentença de pronúncia que o imputou pelas práticas dos delitos de homicídio qualificado por motivo torpe (duas vezes) e corrupção de menores (artigos 121, §2o, I, do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/1990). O Ministério Público buscou a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, §2o, IV, do CP), excluída pelo juízo singular. A Defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria, baseando-se em testemunhos indiretos e irregularidade no reconhecimento fotográfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para manutenção da pronúncia com base nos indícios de autoria; (ii) verificar se é cabível a reinclusão da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do Código Penal, afastada pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme artigos 413 e 414 do CPP.
4. Testemunho presencial da testemunha sigilosa corroborado por outros depoimentos e reconhecimento fotográfico realizado com prévia descrição das características do acusado, constituem indícios suficientes de autoria.
5. A jurisprudência admite reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desde que corroborado por outras provas judiciais, o que se verifica no caso concreto.
6. A exclusão da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP, por juízo singular, representa usurpação da competência do Conselho de Sentença, pois há elementos indiciários da possibilidade que o crime teria sido praticado por meio que dificultou a defesa das vítimas, como apontado por testemunhos.
7. A análise das provas sobre a dinâmica dos fatos e a surpresa do ataque deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessário juízo de certeza.
2. A exclusão de qualificadora somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
3. O reconhecimento fotográfico realizado nos moldes do art. 226 do CPP, corroborado por outras provas judiciais, é válido e pode embasar a pronúncia.
4. O depoimento de testemunha presencial dos fatos, ainda que acompanhado de relatos indiretos, constitui elemento probatório idôneo para sustentar a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, I e IV; CPP, arts. 226, 413 e 414; Lei no 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020; TJDFT, Acs. 1644962, 1389031, 1625458, 1745226, 1903474.